Tribunal: TJDFT
Processo: 0706819-81.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 218 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DE FAMILIARES. RELEVO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPEDIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. READEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade das declarações extrajudiciais do acusado, tendo em vista que o acusado assinou seu depoimento, na presença de duas testemunhas policiais, não se olvidando que eventuais nulidades contidas no inquérito policial não têm o condão de contaminar a futura ação penal sobre os mesmos fatos, exceto se demonstrado o prejuízo à parte que alega, o que não foi o caso dos autos.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas. 2.1 No caso, as declarações da ofendida, criança contando com 10 (dez) anos de idade à época dos fatos, foram harmônicas e coesas em apontar o acusado como autor das condutas que configuram estupro de vulnerável, as quais, ademais, foram confirmadas pelos depoimentos prestados por seus familiares e pela prova pericial. 2.2 É dispensável que haja toque físico para a consumação do estupro de vulnerável, sendo a simples contemplação lascívia suficiente para a configuração do delito, o que ocorreu no caso.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável, praticado no âmbito virtual, deve ser mantida a condenação do acusado, nos termos verificados na sentença, o que, inviabiliza, por conseguinte, a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 218 do Código Penal.
4. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
5. A quantidade de pena imposta ao acusado determina a adoção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, e, também, impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
6. Levando-se em consideração que o acusado respondeu ao processo custodiado e permanecem hígidos os requisitos da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, correto o indeferimento do pedido de recorrer em liberdade.
7. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre eventual pedido de gratuidade de justiça.
8. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.